Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-38.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005247-38.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WAGNER LUIS MACHADO - CPF: 594.745.801-20 (EMBARGANTE), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por WAGNER LUIS MACHADO, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1005247-38.2020.8.11.0041 aviado nos “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C.C DANO MORAL” onde litiga ENERGISA S/A e tramita originalmente perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta de ID. 116473491 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo Autor WAGNER LUIS MACHADO em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e condenou a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Posteriormente, prolatado o acórdão, em sede de apelação, que consta de ID. 121572969 o colegiado conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial, no sentido de reformar a sentença atacada, para julgar a demanda parcialmente procedente, para determinar que a recorrida realize o refaturamento das faturas impugnadas nesta ação para a média semestral anterior, e, em face de conhecimento e reforma parcial da sentença, aplica-se no caso o prescrito no artigo 86 do Código de Processo Civil e, neste contexto, em face da sucumbência recíproca, mantendo o percentual constante da sentença, porém, com divisão equitativa para ambas as partes (50%). Se o apelante for beneficiário da justiça gratuita, suspensa está a sua exigibilidade.

Posteriormente, prolatado o acórdão, em sede de embargos de declaração, opostos pelo ora embargante, que consta de ID. 135481659 o colegiado conheceu os embargos de declaração e os acolheu com efeitos infringentes, para condenar a concessionária embargada e pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela negativação das faturas indevidas, bem como determinar a baixa das restrições sob pena de multa sob pena de multa única no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) no prazo de 5 (cinco) dias.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 135786698 que o retro acórdão foi omisso quanto a reversão dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões sob ID.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante a ao pedido de não conhecimento dos documentos juntados à apelação formulado pela parte ora embargante em sede de contrarrazões.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a verba indenizatória no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais (juros e correção monetária pelo INPC desde a publicação desta decisão), satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Inverto os honorários sucumbenciais em favor da parte consumidora (20%), todavia, sob o valor da condenação”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO conforme fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022